Tribunal: STF
Processo: HC 266726
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de lesão corporal de natureza grave. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dorival Estival contra decisão monocrática do Relator do HC 1.036.393/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 16).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, disposto no art. 129, §1º, do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilegalidade na manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Aduz que a decisão que impôs o regime mais gravoso carece de fundamentação idônea, porquanto baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Alega que as circunstâncias do crime já foram devidamente valoradas na fixação da pena-base, de modo que utilizá-la para agravar o regime prisional configura bis in idem. Ressalta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, uma vez que o paciente necessita de acompanhamento clínico contínuo, do uso de medicação controlada e de ambiente terapêutico adequado. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinado que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime aberto e, subsidiariamente, a substituição do regime semiaberto por prisão domiciliar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 



    A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto, consoante previsto no art. 105, III, da CF, o recurso cabível contra acórdão que julga apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução é o recurso especial. 



    Nada impede, contudo, a concessão de habeas corpus de ofício quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, o que ora passa-se a examinar. 



    Visa a impetrante, em suma, à fixação de regime mais brando ao paciente. 



    A questão foi assim tratada no acórdão impugnado (fls. 18-22):



    (...)



    Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do CP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a reincidência ou não do agente, e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Assim, apesar de o montante da sanção - inferior a 4 anos de reclusão - admitir, em tese, a fixação do regime inicial aberto, a presença de circunstância judicial desfavorável (consequências do delito, decorrente da debilidade permanente do membro inferior direito e afastamento da vítima do trabalho por mais de 5 anos), que implicou o aumento da pena-base, é fundamento válido para a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, c, e § 3º, do CP. 



    A propósito, menciono:



    (...)



    Noutro ponto, verifica-se que as questões trazidas à discussão no presente habeas corpus, sobre a substituição pela prisão domiciliar humanitária, ou a determinação do início do cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico, a fim de compatibilizar a execução penal com a condição clínica do paciente, não foram analisadas pelo Tribunal de origem, o que obsta o conhecimento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.



    Assim, a ausência de prévia manifestação da Corte de origem sobre os temas discutidos no mandamus inviabiliza seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente